Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. TRÁFICO. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Os artigos 318, incisos II e III, e 318-A do Código de Processo Penal autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for extremamente debilitado ou portador de doença grave ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
2. Inexiste óbice à manutenção da prisão preventiva mesmo no caso de paciente portadora de hipertensão arterial e depressão quando não se tem notícia de que esteja sendo privada dos medicamentos necessários ou da impossibilidade de estes serem ministrados no sistema prisional.
3. A simples declaração apresentada pela genitora da criança, apontando a paciente como responsável pelo menor (neto), não autoriza conclusão segura acerca do exercício da guarda. Ademais, a certidão de nascimento do menor revela não se tratar da hipótese prevista no art. 318, III, do CPC, por ter o menor mais que 6 anos de idade.
4. Ordem denegada.